Tribunal: TJES
Processo: 0011801-87.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011801-87.2014.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRASITALIA - AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011801-87.2014.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA: BRASITÁLIA MINERADORA ESPÍRITO SANTENSE LTDA.

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ITR E IPTU. ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO MINERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA REFLEXA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica em face de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento a agravos internos. O ente municipal alega erro material na transcrição do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 e contradição na aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o cerceamento de defesa por indeferimento de provas configura ofensa direta à Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição ou erro material no acórdão recorrido acerca da subsunção dos fatos à norma tributária para incidência de Imposto Territorial Rural ou Imposto Predial e Territorial Urbano sobre a atividade de extração mineral; e (ii) estabelecer se há omissão ou contradição na aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal quanto ao alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do acórdão embargado apresenta clareza e suficiência para o deslinde da controvérsia.

4. A argumentação do Município embargante revela nitidamente inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado quanto à subsunção dos fatos à norma tributária.

5. O julgamento anterior aplicou a tese firmada no Tema 174 pelo Superior Tribunal de Justiça para enquadrar a atividade da empresa embargada nas hipóteses de incidência do Imposto Territorial Rural.

6. Os embargos de declaração constituem via inadequada para a rediscussão do mérito da decisão sobre a equiparação da extração mineral às atividades descritas na norma para fins de isenção ou não incidência.

7. A análise do alegado cerceamento de defesa por indeferimento de provas perpassa obrigatoriamente pela interpretação de normas infraconstitucionais processuais.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacifica no entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente do exame prévio de legislação infraconstitucional, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, inexistindo vício na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral.

9. A alegação de ofensa autônoma e direta ao núcleo essencial da defesa demonstra apenas a divergência da parte em relação aos fundamentos adotados para obstar o seguimento do recurso extraordinário, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração representam via inadequada para a rediscussão do mérito da decisão e para a modificação do entendimento adotado pelo Colegiado.

2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando exige o exame prévio de legislação infraconstitucional, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966.

Jurisprudência relevante citada: Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 660 do Supremo Tribunal Federal; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 08.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011801-87.2014.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADA: BRASITÁLIA MINERADORA ESPÍRITO SANTENSE LTDA.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id’s. 18859424 e 18859425) opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 18625114) proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento aos agravos internos.

No primeiro recurso, o ente municipal alega a existência de contradição e erro material no acórdão recorrido, sustentando que houve erro de transcrição do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966, o que teria ampliado indevidamente o benefício fiscal para a atividade de extração mineral.

No segundo recurso, o embargante aponta omissão e contradição em relação à aplicação do Tema 660 do STF, defendendo que o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas configura ofensa direta à Constituição Federal e que a interposição simultânea de recurso especial não comprova o caráter reflexo da ofensa constitucional.

Contudo, os recursos não merecem prosperar, uma vez que a fundamentação do acórdão embargado é clara e suficiente para o deslinde da controvérsia.

A argumentação do Município embargante revela, nitidamente, o inconformismo com a interpretação jurídica adotada por este Colegiado quanto à subsunção dos fatos à norma tributária (incidência de ITR x IPTU).

Nesse ponto, o acórdão adotou a tese firmada no Tema 174 pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, para enquadrar a atividade da empresa embargada nas hipóteses que atraem a incidência do ITR.

O que o Município pretende é a rediscussão do mérito da decisão — especificamente se a extração mineral se equipara ou não às atividades descritas na norma para fins de isenção ou não incidência —, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

De igual modo, não se verifica vício na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral do STF.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a análise do alegado cerceamento de defesa por indeferimento de provas perpassa, obrigatoriamente, pela interpretação de normas infraconstitucionais processuais (regras de instrução do CPC).

Nesse pormenor, a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente do exame prévio de legislação infraconstitucional, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

A alegação de que a ofensa seria autônoma e direta ao núcleo essencial da defesa não demonstra omissão do julgado, mas apenas a divergência da parte em relação aos fundamentos adotados para obstar o seguimento do recurso extraordinário.

Dessa forma, verifica-se que não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. A insurgência do embargante revela, em verdade, o intuito de rediscutir o mérito da decisão e modificar o entendimento adotado por este Colegiado, finalidade que é estranha à via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, por não verificar qualquer vício no acórdão recorrido, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.